Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa. Inclusão da Agravante no Polo Passivo da Execução. Excesso na Execução. Matéria Preclusa. Impenhorabilidade das Unidades Imobiliárias. Regime de Afetação. Lei Federal 4.591/64. Averbação Posterior ao Reconhecimento de Fraude À Execução Recurso Conhecido e Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Executada objetivando a reforma da decisão que indeferiu os pedidos da Recorrente de nulidade da execução, excesso de execução, eventualmente a impenhorabilidade das unidades indicadas à penhora.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença proferida contra a CONCEITO poderia produzir efeitos contra a Agravante em face de não ter sido parte no processo de execução original; se as unidades indicadas pela Agravada são impenhoráveis, seja pelo regime jurídico (patrimônio de afetação), seja pelo oferecimento de bens e direitos suficientes para garantia da execução.
III. Razões de decidir
3. A Agravante foi devidamente incluída no polo passivo da execução mediante a instauração e julgamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa nos próprios autos da execução, visando justamente alcançar o patrimônio da Agravante.
4. O alegado excesso na execução já foi analisado no bojo dos embargos à execução no 0733338-22.2018.8.07.0001 e rejeitado em todas as instâncias, inclusive no STJ, com decisão final já transitada em julgado.
5. A averbação do patrimônio de afetação ocorreu posteriormente ao reconhecimento de fraude à execução, de modo que a afetação dos imóveis é ineficaz em relação Exequente.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 792, IV, 792, § 1o, do CPC; Lei 4.591/64, art. 31-A, caput e § 1o.